Tribunal: TJBA
Processo: 8150056-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150056-85.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: LUIS CLAUDIO SILVA SANTOS E
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. APELO. AUTOR. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. IRRESIGNAÇÃO DO ACIONADO. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O ACIONADO E A CEDENTE. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR MEIO DE TELAS SISTÊMICAS; FOTO TIRADA NO ATO DA CONTRATAÇÃO E FATURAS CORRESPONDENTES AO CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. REGULAR INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELO CREDOR/CESSIONÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCABIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMA. PROVIMENTO RECURSO DO ACIONADO. PREJUDICADO RECURSO DO ACIONANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas n.
8150056-85.2023.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso do acionado e
JULGAR PREJUDICADO
o recurso do autor, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.